Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de revisão de contrato, por se tratar de direito pessoal, é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205, do Código Civil e tem início no dia do vencimento da última parcela do mútuo.
2. As entidades fechadas de previdência complementar não podem ser consideradas integrantes do Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual não estão autorizadas, na condição de mutuante em contrato de mútuo, a capitalizar juros em periodicidade inferior à anual. A capitalização anual é admitida quando expressamente pactuada, desde que após a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Ausente expressa previsão contratual de capitalização de juros, seja anual ou em qualquer outra periodicidade, deve ser afastada a capitalização de juros nos contratos objeto da ação revisional.
4. A renegociação de contrato bancário não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, a teor da súmula 286, do c. STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.